Tribunal: STF
Processo: ARE 1433610
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



(Petição STF n. 58.739/2023)



    1. Na Sessão Virtual de 26.5.2023 a 2.6.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto por Carlos Eduardo Mounic Silva, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 99).



    Esse acórdão foi publicado no DJe de 7.6.2023.



    2. Em 7.6.2023, pela Petição/STF n. 58.739/2023, Carlos Eduardo Mounic Silva pede “sejam encaminhados os autos à promotoria de justiça atuante no caso na comarca de Ariquemes/RO, a fim de que, nos termos do que disposto no art. 28-A do CPP, apresente proposta de acordo de não persecução penal, haja vista que todos os requisitos legais para tanto estão presentes nos autos (o ora requerente está disposto a confessar formal e circunstancialmente a prática do crime; o crime teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; e a pena mínima em abstrato - consideradas eventuais causas de aumento - é inferior a quatro anos), além do que não há na espécie nenhuma das restrições previstas no §2.º do artigo 28-A do CPP” (fl. 1, e-doc. 101).



     



    3. O pedido formulado pelo requerente não foi suscitado nas razões do recurso extraordinário e no agravo regimental antes interpostos. Assim, tem-se por inviável a apreciação do pleito de propositura do acordo de não persecução penal, pois o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de ser incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XLVI, LV E LVII, E 93, IX, DA LEI MAIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. (...) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. (...) 3. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. Alegação suscitada apenas quando da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, a inviabilizar o conhecimento da matéria. Precedentes. 4. A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.364.905-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Embargos de declaração que visam impugnar somente questão incidental alheia ao objeto principal do recurso extraordinário com agravo e não invocada no agravo interno. Inovação recursal. Ausência de óbice à formação da coisa julgada do acórdão impugnado. Matéria de ordem pública, que pode ser deduzida na origem. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão” (ARE n. 722.047-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    4. Ademais, é de se anotar que o momento processual para a propositura do acordo de não persecução penal foi superado, pois, na espécie vertente, a denúncia foi recebida em 6.9.2018 (fls. 40-42, e-doc. 4) e a sentença condenatória proferida em 29.11.2019 (e-doc. 7), antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o que, pela jurisprudência firmada e ainda prevalecente, torna inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal. Nesse sentido, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO PELA DEFESA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    5. Pelo exposto, nada há a prover quanto ao requerido na Petição/STF n. 58.739/2023.



    À Secretaria Judiciária, para os trâmites regulares.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora